Tribunal: TJDFT
Processo: 0706518-35.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0706518-35.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BIANCA DE MOURA PUPO RECORRIDO: ASSOCIACAO INT EST CIENCIAS ECON E COMERCIAIS - AIESEC-RJ, AIESEC NO BRASIL DESPACHO Trata-se de recurso inominado interposto por BIANCA DE MOURA PUPO em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A recorrente não recolheu as custas e o preparo recursal, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. A autora afirma ter sido contratada pela empresa Stone Pagamentos, mas não acosta o contrato de trabalho. Isso posto, determino que apresente cópia da CTPS de que conste o contrato de trabalho e das folhas subsequentes, assim como declaração do Imposto de Renda anos 2020 e 2021, no prazo de 48 horas, ou ainda recolha as custas e o preparo recursal, no mesmo prazo, na forma dos arts. 42, §1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Asiel Henrique de Sousa Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.